Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DISTRITO FEDERAL. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. A matéria decidida por sentença transitada em julgado não pode ser alterada, sob pena de violação à coisa julgada e aos Princípios da Segurança Jurídica e da Preclusão. 1.1. Desse modo, reconhecida a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal no julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Cobrança Coletiva de n. 2015.01.1.125134-3, equivocada a responsabilização direta do ente federal, relativamente ao período anterior à criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, porquanto extrapola os limites da decisão judicial executada.

2. No caso, cabível a execução dos honorários inerentes à fase de conhecimento da Ação de Cobrança Coletiva no bojo do Cumprimento Individual, porquanto: a) é inviável ao advogado executar o título judicial, sem antes individualizar o crédito de cada associado beneficiado com a decisão, o qual dependerá das peculiaridades da situação de cada servidor; b) consoante orientação jurisprudencial pacífica deste Egrégio Tribunal, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há prevenção do Juízo onde tramitou a Ação Coletiva para processamento e julgamento do Cumprimento Individual da Sentença; c) os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, dispõem ser faculdade do advogado promover o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma; d) A Execução Individual está patrocinada pela mesma sociedade de advogados responsável pelo ajuizamento da Ação Coletiva.

3.No arbitramento dos honorários sucumbenciais, relativos à fase de conhecimento da Ação de Cobrança Coletiva de n. 2015.01.1.125134-3, deve o Juiz da execução individual observar, obrigatoriamente, os percentuais definidos no artigo 85, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, atentando-se que a fixação individualizada não respeita os parâmetros definidos no título judicial e torna a execução mais onerosa ao devedor, pois desconsidera ser a base de cálculo do “quantum” devido a somatória dos créditos individuais pertencentes aos substituídos.

4. Na situação, embora a verba advocatícia possa ser executada no bojo do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ela é única, ainda que calculada sobre a somatória de vários créditos, e seu montante global supera em muito o valor limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, motivo pelo qual deve ser paga por meio de Precatório, sob pena de afronta ao parágrafo 8o do artigo 100 da Constituição Federal.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.